Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746586-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA AGRAVADO: ALTEZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator